Tribunal: TJDFT
Processo: 0701707-89.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2021-01-25

Ementa:
PENAL TRÁFICO DE DROGA. PRISÃO EM FLAGRANTE. PROVA SATISFATÓRIA DA MATERIALIDADE E AUTORIA DO CRIME. ADEQUAÇÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. SENTENÇA MANTIDA.

1 Réu condenado por infringir os artigos 33 e 40, inciso III, da Lei 11.343/2006, depois de ter sido preso em flagrante no ato de vender crack na Estação Rodoviária de Brasília, onde se situam diversos estabelecimentos com trabalho coletivo. Nesse local há um shopping center e vários edifícios comerciais com atividades diversas que não cessam antes das 22h00min, verificando-se intensa movimentação de trabalhadores e outros transeuntes depois de 18h00min. Não há como afastar a majorante prevista para o tráfico de droga em locais de trabalho coletivo.

2 Apelação não provida.